Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-78.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES - CPF: 046.789.861-89 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

APELANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

APELADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – COMPRA EFETUADA POR FAMILIAR EM NOME DA AUTORA - REGULARIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ato ilícito ou direito à indenização por danos morais quando comprovada a regularidade do débito e do consequente protesto do título.

Na Teoria da Aparência há de prevalecer sempre a boa-fé, isto é, a situação de fato apresenta circunstâncias como se fora uma situação de direito, o que implica dizer que o terceiro de boa-fé depositou confiança no titular aparente como se fora legítimo.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

APELANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

APELADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada improcedente, além de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada pois não houve autorização de compra ou sequer ciência de sua parte, uma vez que não consta sua rubrica ou assinatura.

Diz que “
em que pese serem sedutores os argumentos da requerida em expor que o genitor da autora foi quem adquiriu os produtos através do cadastro da autora, tem-se que em nenhum momento a requerida juntou o cadastro da autora junto a empresa requerida, sequer juntou documentos pessoais da autora e de seu genitor, com o termo de autorização para que fosse liberado compras em seu nome
”.

Assinala que trabalha no comércio varejista de eletrônicos e que não tem qualquer relação com compras de produtos para a oficina mecânica que pertence ao seu pai.

Aduz que “
todas as alegações da ré são inverdades, uma vez que as vias onde constam estas informações estão apócrifas pela apelante, ou seja, não tem seu aceite, muito menos validade
.”

Defende que está configurado o ato ilícito passível de reparação, nos termos do art. 927 do CC.

Ao final, prequestiona os artigos 5º, inciso X, da CF/88; 186 e 927 do CC; e 6º e 14 do CDC.

Contrarrazões no Id. 104294523.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001187-78.2016.8.11.0003

APELANTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

APELADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante ajuizou a Ação em 04-07-2016, sob a alegação que seu nome foi indevidamente protestado pela ré, no valor de R$ 499,44, com vencimento em 01-06-2015 e protesto em 19-06-2015. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelada sustenta que os produtos foram adquiridos pelo genitor da autora para serem utilizados em sua oficina mecânica, uma vez que ele detinha restrições em seu nome.

Relata que a compra no valor de R$ 1.498,32 foi parcelada em 3 vezes de R$ 499,44, sendo que a última parcela não foi quitada, culminando o protesto.

Além disso, ressalta que posteriormente foi procurada pela Sra. Sirlene A. Souza (genitora da autora) que pagou a dívida em dinheiro. Dessa forma, emitiu Carta de Anuência para baixa da negativação em 05-04-2016.

Destacou que a apelante trabalha no comércio da família e que, inclusive, continua comprando produtos para serem utilizados na oficina, e que, embora tenha emitido a referida autorização para baixa do protesto, a autora requereu a segunda via sob o argumento de extravio da primeira, porém nunca retornou para buscá-la.

Na contestação, a empresa juntou recibo de cancelamento do protesto em 27-07-2016; documento auxiliar da nota fiscal emitido em 03-03-2015 e assinado por Antônio Filho; notas de recebimento por Antônio Filho referente a três boletos no valor de R$ 499,44 e vencimento em 04-2015, 05-2015 e 06-2015; Carta de Anuência emitida em 04-04-2016, para baixa de protesto, assinada por Sirlene A. Souza; e recibos de notas fiscais assinadas por Antônio Filho com datas de 02-2016, 04-2016, 05-2016, 07-2016, 08-2016, 09-2016 (Id. nº

104294472).

Também arrolou duas testemunhas que relataram que são funcionários da empresa e que confirmaram que a família tem a prática de adquirir produtos em nome da apelante.

Além de tais provas, constata-se pelos documentos pessoais que Antônio Rodrigues Sousa Filho e Sirlene Alves de Sousa são seus pais e que, inclusive, apresentou comprovante de endereço em nome de sua mãe e com o mesmo domicílio da nota fiscal apresentada pela ré.

Tendo isso em vista, apesar da ausência de autorização formal para que os pais fizessem compras em seu nome, o conjunto fático-probatório permite concluir que havia concordância.

Isso porque, a apelante não nega que seus genitores efetuaram as compras, apenas afirma que a ré não apresentou sua permissão, sendo aplicável, no caso, a teoria da aparência.

Em suma, na referida teoria há de prevalecer sempre a boa-fé, isto é, a situação de fato apresenta circunstâncias como se fora uma situação de direito, o que implica dizer que a ré depositou confiança na aparência.

Assim, como está comprovado o ajuste, a apelada se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS -

RÉU QUE DEMONSTROU A ORIGEM DA DÍVIDA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – OUTORGA DE PROCURAÇÃO A TERCEIRO – CONCESSÃO DE PODERES PARA EMISSÃO DE TÍTULO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM SEU NOME - FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

- RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o réu produz na contestação provas documentais da origem do débito e da sua regularidade, cabe ao autor suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documentação, ônus que lhe compete.
(...)
Não configura ato ilícito o protesto de título de crédito legitimamente constituído e não quitado
.
(N.U 0000339-53.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Desse modo
, a ré se desobrigou do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora não cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com amparo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que deverá permanecer com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021